Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010806-94.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 002.289.021-18 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 08.260.688/0001-50 (RECORRENTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFETIVO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 206954187, na reclamação no 1010806-94.2021.8.11.0055, do JEC de Tangará da Serra, que julgou improcedente os Embargos de Declaração.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
PRELIMINAR
:
-
ausência da intimação da sentença.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- cerceamento de defesa, ausência de intimação válida
.

No caso, verifico que foi preferida sentença de parcial procedência dos pedidos vertidos na inicial, condenando o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
) à título de dano moral, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

a)

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste.

b)

Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

Submete-se a decisão à análise do magistrado..”.
(sic – id .

206954181)

Posteriormente, a parte Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais resultaram em sentença de improcedência
(id. 206954187).

Após o trânsito em julgado, a parte Reclamante iniciou a execução e a parte Recorrente, ora Reclamada, foi intimada ao cumprimento voluntário da obrigação, momento em que interpôs o presente Recurso, sendo certificado no id.

206954197, a ausência de intimação da sentença à parte Recorrente, o que culmina em nulidade dos atos processuais.

Resta evidente que a ausência de intimação causou prejuízo à parte Reclamada/Recorrente, pois não lhe foi oportunizado o direito do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, diante da ausência de intimação válida do Recorrente/Reclamada MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da sentença de id.

206954187, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para:
a.1)
reconhecer a ausência de intimação de sentença à parte Recorrente;
a.2)
declarar a nulidade

dos atos posteriores à sentença recorrida;
a.3)
determinar o retorno dos autos, para correção procedimental, a contar da sentença de id.

206954181;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024